Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-22.2024.8.11.0034
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-22.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GÉRSON JANUÁRIO DE AMORIM - CPF: 139.037.721-00 (APELADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA MARQUES FERNANDES - CPF: 029.832.421-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA. LEGALIDADE DOS JUROS PACTUADOS. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Banco do Brasil S.A. visando à quitação de dívida decorrente de contrato de empréstimo pessoal inadimplido após o falecimento do contratante. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, afastando a cláusula que previa a cumulação dos encargos de inadimplemento sob fundamento de configuração de comissão de permanência disfarçada, além de condenar o banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a legalidade da cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplemento; e (ii) analisar se essa cumulação caracteriza cobrança disfarçada de comissão de permanência, vedada pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

3.

Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas a revisão de cláusulas contratuais exige prova de abusividade.

4.

No caso, a taxa de juros remuneratórios permaneceu inalterada nos períodos de adimplemento e inadimplemento, não havendo majoração ou sobreposição de encargos que configurem comissão de permanência disfarçada.

5.

A jurisprudência do STJ admite a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual de forma cumulada, desde que respeitados os limites pactuados e legais.

6.

Os encargos contratuais podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, se previstos contratualmente e não abusivos.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Sentença reformada para reconhecer a legalidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados, inclusive os juros remuneratórios no período de inadimplemento, e para autorizar sua incidência até o efetivo pagamento da dívida. Invertida a sucumbência.

Tese de julgamento:
“1. É válida a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplemento, desde que respeitados os limites contratuais e legais. 2. Não configura comissão de permanência disfarçada a manutenção da mesma taxa de juros remuneratórios nos períodos de adimplemento e inadimplemento. 3. Os encargos contratuais por inadimplemento podem incidir até o efetivo pagamento da dívida, desde que pactuados e não abusivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 395 e 406; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 2o, 3o, § 2o; STJ, Súmulas 30, 294, 296 e 472.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1460962/PR; TJMT, N.U 1003110-15.2022.8.11.0041 e N.U 1052543-17.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, Juiz de Direito em Substituição Legal na Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em desfavor de
ESPÓLIO DE GÉRSON JANUÁRIO DE AMORIM
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do saldo devedor do contrato de operação sob n. 118.603.481.

Em suas razões recursais (ID. 290911988), o banco apelante alega que a sentença recorrida contrariou entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de aplicação dos juros remuneratórios no período de inadimplemento, desde que não cumulados com a comissão de permanência, conforme preconizam as Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.

Aduz que, ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, não há qualquer
“comissão de permanência camuflada”,
mas cobrança regular dos juros remuneratórios no percentual pactuado de 1,28% ao mês, dentro da média de mercado estipulada pelo Banco Central, conforme previsão contratual válida.

Afirma, ainda, que a sentença contrariou o entendimento consolidado de que, tratando-se de obrigação contratual positiva, líquida e com vencimento certo, os juros moratórios devem incidir desde o vencimento da obrigação, “
com os encargos pactuados, nos termos em que definido na relação de direito material
”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença recorrida
, julgando-se totalmente procedente os pedidos iniciais para:
(i)
reconhecer a legalidade da cobrança dos
juros remuneratórios no período de inadimplemento
;
(ii)
manter os encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida; e
(iii)
afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob alegação de sucumbência mínima, especialmente em razão da procedência do pedido principal.

O recurso é tempestivo (ID. 290911991) e devidamente preparado (ID. 292515882).

A apelada apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID. 290911993).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
BANCO BRASIL S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
ESPÓLIO DE GERSON JANUÁRIO AMORIM
, com a pretensão de obter a quitação da dívida no valor de R$ 125.592,33 (cento e vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), oriunda de contrato de empréstimo pessoal firmado com o falecido, não adimplido após seu falecimento (ID. 290911912).

Em sua inicial, narrou que o contrato de crédito pessoal, operação n. 118.603.481, foi celebrado em 19/10/2022, com valor financiado de R$ 101.120,44 (cento e um mil, cento e vinte reais e quarenta e quatro centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas.

No entanto, com o falecimento do contratante em 15/03/2023 (ID. 290911920), o débito não foi quitado, motivo pelo qual o espólio foi acionado judicialmente, sendo este o responsável legal pelo cumprimento das obrigações deixadas pelo
de cujus
.

Em contestação (ID. 290911956), a parte requerida impugnou o valor da dívida e os documentos apresentados, argumentando a ocorrência de cobrança abusiva, com aplicação de juros remuneratórios e moratórios em duplicidade, capitalizados, além de multa sobre o saldo devedor, configurando “
bis in idem
” e prática ilegal.

Por fim, requereu a total improcedência da ação, ou, subsidiariamente, o recálculo da dívida com limitação dos encargos.

Diante disso, o Juízo
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos:

“
[...]
DO MÉRITO.

Compulsando os autos, verifica-se do feito que o requerido pugnou pela realização de perícia técnica contábil. Todavia, entendo por sua desnecessidade. Neste viés, o CPC diz que o juiz deverá indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, p. ú.), vejamos: Art. 370: [...]. Além do que, nota-se que o requerido, não trouxe em seu pedido de perícia nenhum motivo plausível para descaracterização do referido título a ensejar a produção da requerida prova pericial. Assim, INDEFIRO o pedido de realização de perícia contábil.

No que tange ao pedido de Aplicação de Código de Defesa do Consumidor, cabe ressaltar que os contratos realizados entre as partes já são regidos pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, pois presentes os pressupostos consumeristas (arts. 2o e 3o, parágrafo 2o, CDC), configurando o requerido como consumidor e o banco requerente como fornecedor do serviço de natureza financeira/creditícia. Portanto, não há óbice à aplicação da legislação consumerista e também a inversão do ônus da prova. Superadas a incidência da Lei Consumerista nos contratos bancários, impende sejam analisados os demais pontos atacados.

Cinge-se a controvérsia na cobrança da dívida decorrente do Empréstimo Bancário Consignado de Contrato sob no 118.603.481. Os fatos da inadimplência do devedor são incontroversos, eis que após seu falecimento não houve mais pagamento mensal da dívida contratada, o que notadamente provocou o vencimento e cobrança das demais parcelas na presente ação. Consta o sistema de histórico de extratos da referida conta onde o valor foi disponibilizado. Os documentos juntados demonstram a relação contratual estabelecida entre as partes e a ocorrência de inadimplência.

Nesse sentido, a origem da dívida e encargos incidentes são confirmados pelos documentos juntados aos autos, que constituem prova escrita suficiente, em sede de ação de cobrança, do direito da requerida de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. Tal documentação não se reveste dos atributos de um título executivo extrajudicial, daí por que o interesse processual da instituição financeira na obtenção da tutela jurisdicional via ação de cobrança relativa à falta de restituição do Empréstimo Bancário efetuado. [...].

Em relação à impugnação do requerido quanto aos juros remuneratórios e moratórios cobrados na forma capitalizada, aplicando juros remuneratórios com taxa de juros de 1,28% ao mês por duas vezes e de forma cumulativa, ocorrendo
bin in idem,
merece prosperar
.
A esse respeito, a jurisprudência tem admitido a revisão de cláusulas contratuais em ação de cobrança, desde que haja pedido expresso na contestação, sendo desnecessário o ajuizamento da ação revisional ou de reconvenção. É necessário, entretanto, que as abusividades sejam expressamente apontadas, já que o magistrado não pode conhecê-las de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ: "
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
".

Na hipótese o requerido pretende a desconstituição dos juros aplicados em duplicidade (taxa de 1,28% ao mês), tanto na fase de normalidade quanto na fase de inadimplemento, cumulada com juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o saldo devedor. O nosso ordenamento jurídico admite a cobrança de comissão de permanência, na hipótese de inadimplemento, desde que expressamente contratada, salvo se associada à correção monetária ou à taxa de juros remuneratórios (Súmulas no 30, 294 e 296 do Superior Tribunal de Justiça) ou, ainda, aos juros moratórios e à multa contratual.

Hodiernamente há entendimento jurisprudencial no sentido de que é lícita a cobrança de comissão de permanência para o caso de inadimplência, todavia, não poderá ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, posicionamento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.058.114/RS.

A parte requerida sustenta que o banco demandante incluiu no saldo devedor, juros remuneratórios e moratórios, aplicando a mesma taxa de juros de 1,28% ao mês por duas vezes e de forma cumulativa, juntamente com juros moratórios e multa, apontando como nítida a cumulação velada juntamente com os demais encargos de inadimplência. A estipulação dos juros remuneratórios, cumulado com juros moratórios e multa para o período de inadimplência, trata-se da cobrança da comissão de permanência disfarçada.

Desse modo, a estipulação contratual sob a rubrica juros remuneratórios (encargos remuneratórios) para operação em atraso, constitui uma cobrança disfarçada de comissão de permanência e, portanto, não pode ser cobrada em cumulação com outros encargos pelo período de inadimplência, obediência à Súmula 472, do Superior Tribunal de Justiça: “
A cobrança da comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.”

Verificada a cumulação, disfarçada, da cobrança de comissão de permanência, com multa e juros moratórios, deve ser extirpada a arrecadação indevida, teor da Súmula 472, do Superior Tribunal de Justiça, excluindo-se a incidência dos juros remuneratórios para operações em atraso. [...].

Em assim sendo, afasto do contrato o encargo moratório denominado juros remuneratórios para os encargos de inadimplência, cobrança oculta da comissão de permanência, em cumulação com multa contratual e juros de mora, mantendo tão somente a multa de 2% (dois por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês. Ademais, a multa e os juros moratórios encontram-se no limite legal, não havendo que se falar em abusividade.

[...]
” (ID. 290911973).

Contra a referida sentença, ambas as partes opuseram embargos de declaração (ID. 290911977 e 290911978). Os aclaratórios opostos pelo banco autor foram rejeitados, ao passo que aqueles opostos pela parte requerida foram acolhidos, com a finalidade de complementar o dispositivo da sentença, passando a constar o seguinte:

“
DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a parte requerida ao pagamento do saldo devedor do
contrato de operação sob no

n° 118.603.481
. Consequentemente, ante a parcial procedência, acolho o pedido do requerido para AFASTAR a cláusula que prevê a cumulação da comissão de permanência ‘camuflada’ - refere a 1,28% ao mês - (denominada “juros remuneratórios de inadimplemento”), com demais encargos moratórios, mantendo tão somente os juros moratórios em 1% ao mês e a multa contratual no patamar pactuado de 2% sobre o saldo devedor final,
calculados de forma simples
, EXCLUINDO-SE a comissão de permanência ‘camuflada’/juros remuneratórios/taxa de juros.

Pelo princípio da sucumbência processual, considerando que a Requerida decaiu em parte mínima dos pedidos iniciais, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Havendo interposição de recursos voluntários, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, observando-se o disposto no art. 1.009 e no artigo 1.010, ambos do Código de Processo Civil. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.010, §3o do CPC. [...]
” (ID. 290911984).

Assim, insurge-se o banco apelante, sob o argumento de que a sentença recorrida desconsiderou a legalidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados, especialmente os juros remuneratórios incidentes no período de inadimplemento, os quais não foram cumulados com comissão de permanência, tampouco extrapolaram os limites legais ou contratuais.

Sustenta, ainda, que, tendo logrado êxito quanto ao reconhecimento da dívida e à procedência do pedido principal, não poderia ter sido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de sucumbência mínima.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente,
mister
consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada em seu artigo 3o, § 2o.

Não obstante, a aplicação da legislação consumerista não implica invalidação automática das cláusulas contratuais, mas sua análise sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao Poder Judiciário revisar e anular apenas aquelas cláusulas que se mostrem efetivamente abusivas ou leoninas.

In casu
, controvérsia recursal gira em torno da legalidade da cobrança dos encargos no período de inadimplemento, em especial no que diz respeito à alegada cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual – estrutura que teria configurado, segundo o Juízo singular, a chamada
“comissão de permanência camuflada”.

Sobre o tema, é consolidado o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de cobrança da comissão de permanência no período de inadimplência, desde que não cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios.

Nesse sentido, dispõem as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30.

“
A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis
”.

Súmula 294.

“
Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato
”
.

Súmula 296
.
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis, com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”
.

Súmula 472
.
“
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”.

No caso concreto, observa-se que o contrato firmado entre as partes (ID. 290911918) prevê a
aplicação de juros remuneratórios à taxa de 1,28% ao mês
e 16,48% ao ano.

Consta, ainda, cláusula expressa estabelecendo que, “
Caso a parcela nao seja recebida até a data do vencimento, a operacao sera considerada VENCIDA, havera a incidencia de encargos de INADIMPLENCIA, conforme previsto no contrato e podera gerar anotacoes restritivas junto aos orgaos de protecao ao credito
” (ID. 290911918).

Por sua vez, o demonstrativo de cálculo apresentado pelo banco apelante (ID. 290911919) explicita, sob o título “
TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO
”, os seguintes encargos:

“
NORMALIDADE
.:

-
Juros à taxa de 1,280 % ao mês
, debitados e capitalizados mensalmente.

INADIMPLEMENTO
.:

-
Juros à taxa de 1,280 % ao mês
, debitados e capitalizados mensalmente.

- JUROS DE MORA à taxa de 1,0% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente.

- MULTA de 2,000 % sobre o saldo devedor final
” (grifo nosso).

A análise do referido demonstrativo evidencia que não houve acréscimo de qualquer encargo adicional sob outra denominação, tampouco majoração da taxa aplicada ao capital originalmente contratado, pois
a taxa de juros remuneratórios permaneceu idêntica nos dois períodos
(adimplemento e inadimplemento)
, o que demonstra, de forma inequívoca,
a ausência de sobreposição ou duplicidade de encargos que pudesse configurar disfarce ou simulação de comissão de permanência
.

Assim, a conclusão de que haveria cobrança indevida de comissão de permanência, sob roupagem de encargos moratórios cumulativos, não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos,
impondo-se o afastamento desse fundamento da sentença
.

A propósito, em caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO BANCÁRIO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO
. ENCARGOS MORATÓRIOS.
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS
,
JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL
. LEGALIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
.
INEXISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legal a cobrança cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual no período de inadimplência; (ii) analisar se a referida cumulação caracteriza, na hipótese, a cobrança de comissão de permanência disfarçada, vedada pela jurisprudência. [...] 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência, desde que respeitados os limites contratualmente previstos e a taxa média de mercado vigente à época da celebração do contrato. 5. A comissão de permanência é incompatível com a cumulação de outros encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual), conforme preconizam as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6. Na hipótese,
a análise do contrato demonstrou que
os encargos cobrados no período de inadimplência são equivalentes aos encargos contratados para o período de normalidade
,
sendo limitada a taxa de juros remuneratórios à prevista no instrumento
(3,99% a.m. e 59,92% a.a.), o
que
afasta a caracterização de comissão de permanência disfarçada
.

7. Não se verificou abusividade na cobrança dos encargos contratuais, tampouco qualquer indício de descompasso com a taxa média de mercado ou vantagem manifestamente excessiva à instituição financeira. [...] Tese de julgamento: A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual no período de inadimplência é legal, desde que respeitados os limites pactuados no contrato ou taxa média de mercado vigente.

Não configura comissão de permanência disfarçada a cobrança cumulativa de encargos moratórios
(juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual)
quando os encargos incidentes no período de inadimplência são equivalentes aos previstos para o período de normalidade contratual
.

[...]
” (TJMT, N.U 1003110-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 27/12/2024, publicado no DJE 27/12/2024 – grifo nosso).

No ponto, importante salientar que a cumulação com juros de mora e multa contratual está autorizada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
desde que respeitados os percentuais contratados e os limites legais
, como é o caso dos autos. Confira-se:

“
[...] 3. Na linha da jurisprudência do STJ, é possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais (Súmula n. 472/STJ). [...]
” (STJ, AgRg no REsp n. 1460962 PR 2014/0134616-4, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, data de julgamento: 11/10/2016, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 17/10/2016 – grifo nosso).

Nessa linha de intelecção, colhe-se entendimento da jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO -
CONTRATO BANCÁRIO
–
JUROS COMPENSATÓRIOS
–
CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA
– Encargos moratórios – Juros compensatório – Cumulação multa contratual e juros de mora – Possibilidade – Inteligência da Súmula no 296 do STJ – Juros de mora de 1% ao mês, nos termos da Súmula no 379 do STJ: – Segundo entendimento sedimentado pela Súmula no 296 do STJ,
não se mostra abusiva a cobrança de juros remuneratórios
,
cumulada com a multa contratual
e
juros moratórios
,
no período de mora
,
desde que fixada à taxa do mercado ou

limitada ao montante contratado
– Juros de mora de 1% ao mês. RECURSO PROVIDO.
”

(TJSP, Apelação Cível n. 1000875-18.2021.8.26.0001 São Paulo, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, data de julgamento: 14/03/2023, 13a Câmara de Direito Privado, data de publicação: 14/03/2023 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE COBRANÇA - JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CAPITALIZADOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA
-
POSSIBILIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em caso de inadimplemento,
é possível a cobrança da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
,
cumulada com juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (dois por cento)
. [...]
”

(TJMG, Apelação Cível n. 10000221627649001 MG, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, data de julgamento: 17/08/2022, 16a Câmara Cível Especializada, data de publicação: 18/08/2022 – grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCESSO NA EXECUÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS
-
DUPLICIDADE DA COBRANÇA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS
-
POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2.
É permitida a cobrança cumulada
,
no período da inadimplência
,
de juros remuneratórios
na taxa contratada
,
juros moratórios de 1% a.m.
e
multa de 2%
,

desde que expressamente previsto em contrato
”

(TJMG, Apelação Cível n. 5010103-85.2022.8.13.0223, Rel. Desa. Eveline Felix, data de julgamento: 02/04/2024, 18a Câmara Cível, data de publicação: 02/04/2024 – grifo nosso).

Portanto, diversamente do que concluiu o Juízo de origem, os encargos aplicados no período de mora,
no caso em análise
, não extrapolam a função típica de compensação da inadimplência.

Em relação à
limitação temporal dos encargos contratuais
, a jurisprudência é firme no sentido de que, nos contratos bancários,
os encargos decorrentes do inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida
, desde que não reputados abusivos e que tenham sido contratados de forma expressa. Veja-se:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA
. ENCARGOS CONTRATUAIS.
TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA
.
INADIMPLEMENTO
. ENCARGOS CONTRATADOS.
ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. [...] 6. A
jurisprudência do
STJ
é pacífica no sentido de que
,
em caso de inadimplemento
,
os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito
(AgInt no AREsp 1.750.502/SC; AgInt no AREsp 2.072.238/RJ). [...] Tese de julgamento: 1.
Em ação de cobrança julgada procedente
,
os encargos contratuais por inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida
, desde que pactuados livremente e não reputados abusivos. [...]
”

(TJMT, N.U 1052543-17.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/06/2025, publicado no DJE 15/06/2025 – grifo nosso).

Destarte, considerando que os encargos aplicados foram livremente pactuados entre as partes, não se mostram abusivos e estão devidamente previstos no contrato, torna-se necessário
reconhecer a sua incidência até o adimplemento integral da obrigação
, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Reformada substancialmente a sentença, com o reconhecimento da legalidade dos encargos contratuais questionados, bem como da possibilidade de sua incidência até o efetivo pagamento da dívida,
tem-se a
procedência integral dos pedidos formulados na petição inicial
, o que impõe o reconhecimento da
sucumbência total da parte requerida
e, por conseguinte, a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, reformando a sentença recorrida para
(i)
reconhecer a legalidade da cobrança dos encargos contratuais pactuados, inclusive os juros remuneratórios de 1,28% ao mês no período de inadimplemento; e
(ii
)
autorizar a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida. Por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito autoral.

Em razão da
inversão da sucumbência
, condeno a parte apelada,
ESPÓLIO DE GÉRSON JANUÁRIO DE AMORIM,
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025